Tribunal: TJES
Processo: 5005829-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Exoneração; Revisão
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005829-43.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
VICTOR MARCOS DE LIMA FERREIRA E OUTRO

RELATOR DESIGNADO:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO DIVÓRCIO NA QUAL FORAM FIXADOS OS ALIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSITIVO RESTABELECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. As demandas que revisam ou exoneram a obrigação alimentícia, além de distintos os pedidos e causa de pedir, possuem autonomia em relação aquela em que foram fixados os alimentos inicialmente.

2. Ausência de Conexão com a ação de divórcio anterior, notadamente pelo seu trânsito em julgado, a atrair a incidência da Súmula 235 do STJ.

3. Recurso provido, para restabelecer a distribuição inicial do processo geratriz, fixando-se a competência no Juízo da 1ª Vara de Família de Via Velha.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005829-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICTOR MARCOS DE LIMA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sessão dia 19/09/22

SEM NOTAS ORAIS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos com pedido alternativo de Revisão/Redução de Alimentos ajuizada por
VICTOR MARCOS DE LIMA FERREIRA
em face de
L.C.F., MENOR, REPRESENTADA POR MARIA DA PENHA DIAS CARVALHO
, que declinou da competência e remeteu os autos ao Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar o feito.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que o processo deve tramitar perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, de acordo com a regra de livre distribuição.

Afirma que a demanda revisional não possui relação de acessoriedade com a ação de divórcio em que fixados os alimentos, mormente quando aquela já se encontra arquivada com trânsito em julgado.

Destaca a autonomia e independência da demanda ajuizada, inexistindo a regra de prevenção vislumbrada pelo Magistrado, sendo inobservada, ainda, a Súmula nº 235 do STJ.

Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 1831124.

Interposição de agravo interno ao movimento de n. 2118050.

Embora devidamente intimados os agravados deixaram de oferecer contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por VICTOR MARCOS DE LIMA FERREIRA em face de LIVIA CARVALHO FERREIRA, representada por Maria da Penha Dias de Carvalho.

Após análise da exordial, o d. juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha entendeu pela competência do juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar a ação, haja vista ter sido o juízo que fixou os alimentos em favor da requerida.

Feitas essas breves considerações, esclareço que o mérito do recurso diz respeito, unicamente, à decisão do juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha que declarou a sua incompetência para apreciar e julgar a demanda, remetendo os autos para a 2ª Vara de Família de Vila Velha.

E, a esse respeito, inobstante seja reconhecida a autonomia do processo revisional, não há como afastar a conexão existente entre ele e a ação de alimentos.

Sobre o tema, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Alimentos.
O juízo que fixou os alimentos é competente para as ações de modificação daquela sentença, que são acessórias à de alimentos
(RT 524/251). (
in
, ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor’, Editora RT, 3ª edição, p.418).

No mesmo sentido é o ensinamento do doutrinador Yussef Said Cahali, que em sua clássica obra
Dos Alimentos,
assim se manifesta sobre a questão:

Assim, nesta linha, observada,
embora, a regra da relativa autonomia da ação revisional, nada impede que, para os casos de pedido formulado
no mesmo foro,
se observe a prevenção da Vara onde os alimentos foram fixados.

Em síntese: não há dúvida de que a ação revisional guarda certa autonomia e independência em relação à anterior ação de alimentos ou a qualquer ação em que os alimentos tenham sido arbitrados ou ajustados, mas se a afirmação é válida para afastar a
competência do foro
, com o que se atende à regra do art. 100, II, CPC;
nada impede, porém, e é de manifesta conveniência na ordem prática, que nos casos de pedido no mesmo foro, sem ofensa ao princípio da relativa autonomia da ação revisional, se observe a regra de vinculação com o juízo em que os alimentos foram fixados.

Assim, “se a competência territorial estabelecida pelo art. 100, II, do CPC for a mesma tanto para a ação de alimentos quanto para o pedido de majoração da pensão, torna-se aconselhável que a segunda demanda seja distribuída ao juízo por onde tramitou o processo da primeira delas
: caso contrário, dá-se preponderância ao privilégio de foro, em detrimento da conexão. (Dos Alimentos
.
5ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. Página 667).

Ou seja, permanece competente o Juízo que julgou a ação de alimentos quando inexistente modificação da competência territorial – tal como ocorre no presente caso - havendo relevante aspecto de ordem prática a vincular a cognição da nova demanda àquela já exarada preteritamente.

Cumpre registrar que esse entendimento já foi adotado neste Egrégio Sodalício. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE EXONERAÇÃO - CONFLITO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1- Verifica-se que a sentença que arbitrou os alimentos, objeto da presente exoneração, foram fixados perante o Juízo da 2ª vara de Família de Vitória/ES, sob o nº 024.970.115.86-1, consoante alegação do Requerente.

2- A despeito da competência ser relativa no presente caso, verifica-se que há a incidência da acessoriedade, posto que os alimentos que pretende se exonerar foram fixados pelo Juízo da 2ª vara de Família de Vitória/ES, assim, também entendo ser aquele o juízo competente para processar e julgar a ação.

3- Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Vitória/ES. (TJES. Conflito de Competência nº 0013860-40.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer. Data de Julgamento 21/03/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.

I. Diferentes e autônomas as ações revisionais ou exoneratórias e aquelas em que se fixa originalmente a obrigação alimentar, sendo pacífico na seara doutrinária que, em regra, encerrado o processo principal, eventual demanda ajuizada com o fito de alcançar a alteração do pensionamento não guardaria vínculo de prevenção, posição igualmente lastreada no enunciado sumular nº 235, editado pelo Superior Tribunal de Justiça
(“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”).

II. Diversamente, porém, se dá quando, respeitado o critério legal encartado no artigo 100, II, do CPC, ajuiza-se ação no mesmo foro da ação principal, revelando-se como prevento o juízo do processo em que os alimentos foram fixados.

III. Conflito conhecido e declarada a competência do Suscitante.

(TJES. Conflito de Competência nº 0003525-45.2010.8.08.0000. Relator Desembargador Maurílio Almeida de Abreu. Data de Julgamento 28/02/2011.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

V
O T O

Eminentes Pares,

Considerando que o raciocínio externado pelo preclaro Relator discrepa daquele que, há anos, venho adotando, peço vênia ao culto Desembargador Manoel Alves Rabelo para registrar meu voto divergente.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
i
nterpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 1
ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha que, em ação revisional de alimentos manejada por
Victor Marcos de Lima Ferreira

em face da filha
Livia Carvalho Ferreira
declinou de sua competência e determinou o envio dos autos à 2
ª Vara de Família da mesma Comarca, ao argumento de que tramit
ou
naquele juízo
a ação de divórcio e fixação da verba alimentar
nº
0026780-48.2015.8.08.0035
, envolvendo a
s mesmas partes.

A
pesar de a referida hipótese
(decisão que declina competência)
não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015, do Cód
igo de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.
Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência”
(AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Nessa esteira de raciocínio, reputo admissível
o recurso e antecipo que,
diferentemente do preclaro Relator, creio que
assiste razão ao órgão ministerial.

Nã
o
há
que se falar em conexão entre
a ação que fixou a obrigação alimentar e esta,
em que o genitor
pretende a revisão do encargo,
na exata medida
em que “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
(art. 55,
caput
, do CPC/15), podendo também ser “
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
(art. 55, §3º, do CPC/15).

Na espécie,
a ação de alimentos
tinha como causa de pedir o dever de sustento e como pedido o de que fosse fixada pensão alimentícia em proveito de
Livia
.
Diferentemente, a ação revisional tem como causa de pedir a redução da fortuna de
Victor
em virtude de doença grave que o acomete e, como pedido,
e o de minoração do encargo alimentar. Não bastasse a existência d
as
causas de pedir e
dos
pedidos di
versos
, assinalo que a ação em que foi fixado o pensionamento
(processo nº
0026780-48.2015.8.08.0035
)
já está extinta e arquivada definitivamente desde 2018, de modo que – ainda que houvesse a sugerida conexão, o que não é o caso – não haveria necessidade de
reuni-las num só Juízo, porquanto inexistente risco de prolação de decisões conflitantes.
A matéria, aliás, é sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de há muito, tal qual consta de seu enunciado nº 235:

Súmula nº 235, STJ.
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No mesmo sentido, afastando a
tese da necessidade de reuniões das ações de alimentos e revisional de alimentos, reproduzo tanto aresto do
Tribunal da Cidadania,
quanto desta C
orte de Justiça Estadual:

Direito processual civil. Reclamação. Competência. Ação revisional de alimentos. Conflito de competência. Acordo homologado após o julgamento do conflito. Guarda compartilhada. Estatuto da Criança e do Adolescente. Movida ação revisional de alimentos após acordo em que posto fim a processo determinante de julgamento de conflito de competência, não há que se reconhecer descumprimento do decidido no conflito para ação revisional de alimentos proposta no local em que os menores, nos termos de acordo de guarda compartilhada, residem com a genitora A jurisprudência do Tribunal é assente no sentido da prevalência do foro de domicílio ou residência do alimentando, não havendo vinculação ao Juízo da separação ou do acordo dos genitores.
Do fato de ter havido prática de atos no processo de Separação, buscando conciliação, quanto a fatos anteriores, não resulta prevenção para ação revisional de alimentos, expressamente ressalvada em acordos realizados sobre visitas.
Reclamação improcedente. Liminar cancelada. (Rcl 3.049/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 23/02/2010)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO - AÇÃO AUTÔNOMA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA E ARQUIVADA - SÚMULA 235 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES - DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. - A ação revisional é uma nova ação, muito embora decorrente da demanda alimentar originária. Com efeito, contempla nova causa de pedir, com outro pedido, fundada em relação jurídica de direito material substancialmente modificada, vez que calcada em nova situação fática. Esta nova ação não é conexa a outra, pois somente serão conexas as ações quando lhes forem comum o objeto ou a causa de pedir, conforme interpretação literal do art. 55 do Código de Processo Civil.
2. - Hipótese em que não há que se falar em prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, posto que a ação revisional de alimentos funda-se em fatos supervenientes, porquanto a ação de alimentos já fora julgada estando em fase de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula nº 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. - Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória para processar e julgar o cumprimento de sentença. (TJES, Conflito de competência cível
0017881-93.2020.8.08.0000
, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 14/12/2021).

Ante o exposto, divirjo do ínclito Relator para
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
e
reformar a decisão que determinou o envio dos autos à 2
ª
Vara de Família de Vila Velha, de modo que os autos deverão tramitar na Vara para a qual foram distribuídos por sorteio: a 1
ª Vara de Família de Vila Velha.

É como voto!

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO DIVÓRCIO NA QUAL FORAM FIXADOS OS ALIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSITIVO RESTABELECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. As demandas que revisam ou exoneram a obrigação alimentícia, além de distintos os pedidos e causa de pedir, possuem autonomia em relação aquela em que foram fixados os alimentos inicialmente.

2. Ausência de Conexão com a ação de divórcio anterior, notadamente pelo seu trânsito em julgado, a atrair a incidência da Súmula 235 do STJ.

3. Recurso provido, para restabelecer a distribuição inicial do processo geratriz, fixando-se a competência no Juízo da 1ª Vara de Família de Via Velha.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, a teor do voto do Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, designado para redigir o Acórdão.